Tribunal: STF
Processo: ARE 1542297
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 95 – ID: feca3654)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 30, I, do texto constitucional. (eDOC 114 – ID: e1cc2c46)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito à conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Afirma-se violado o disposto na Lei Municipal nº 535/1961, que estabelece como requisito essencial o prévio requerimento administrativo para análise e concessão da licença. 



    Alega-se que “a legislação exige requerimento administrativo e, assim, o prazo prescricional há de incidir desde a data em que foram preenchidos os requisitos objetivos para a licença e inexistiu o necessário (exigido por lei) requerimento”. (eDOC 114 – ID: e1cc2c46, p. 4)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 535/1961) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a contagem do prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída se inicia a partir da concessão da aposentadoria. Ato contínuo, verificou que foram preenchidos os requisitos para a concessão da licença-prêmio e que, portanto, assiste direito à parte a conversão em pecúnia pleiteada, pois estando aposentada, a servidora não teria como usufruir da licença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Compulsando-se os fólios, verifica-se demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para obtenção do direito à licença, de acordo com o disposto no art. 134 da Lei nº 535/1961 do Município de Valença:



    Art.134 - Ao funcionário é assegurado o gozo de licença prêmio de 06 (seis) meses, com vencimentos integrais e sem prejuízo das demais vantagens, por decêncio de serviço público ininterrupto. 



    Já no §2º do referido dispositivo, estabelecidas determinadas hipóteses que não eram consideradas como interrupção de serviço, tais como, gozo de férias, licença para tratamento de saúde, prestação de serviço militar, entre outros. 



    Ademais, é cediço o entendimento acerca da possibilidade de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, quando não usufruídos enquanto o servidor se encontrava na atividade, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa para a Administração Pública.



    (...)



    Logo, não se pode reconhecer a prescrição do direito, porque a Autora deixou de requerer o gozo do benefício, dentro dos cinco anos posteriores do decênio, consoante dispunha a lei de regência no art. 140, até porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”



    Nesse sentido, os documentos colacionados aos fólios, especialmente a Carta de Concessão/Memória de Cálculo de aposentadoria (id. 28031798) comprovam o requisito da ininterruptibilidade, a partir do vínculo entre a autora e o Município de Valença desde o ano de 1991 (ano de admissão da autora nos quadros de servidores da ré) até o de 2016 (ano da aposentadoria da requerente). 



    De outro prisma, observa-se que o onus probandi, no caso concreto, cabia ao Recorrente, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, apresentar documentos capazes de revelar a quitação das verbas postuladas ou o não cumprimento do requisito da ininterruptibilidade, in verbis:



    (...)



    Logo, constata-se o direito da Recorrida aos períodos de licença prêmio, que não foram gozadas, já que o Apelante não trouxe prova em contrário, devendo ser garantido à servidora o recebimento da indenização correspondente.



    (...)” (eDOC 95 – ID: feca3654, p. 4-6, grifo nosso)



     Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista a interpretação quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos na lei para a concessão do benefício e consequente conversão em pecúnia, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS NA ATIVIDADE. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, reconheceu o direito da ora agravada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE 1396626 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.05.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCLUSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRISA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1511452 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.12.2024)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Licença especial. Conversão em pecúnia. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF) IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1386286 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024)  



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do RE-RG 1.167.842, de minha relatoria, DJe 12.12.2024, paradigma do tema 975 da repercussão geral, no qual se assentou a natureza indenizatória dos valores decorrentes da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e que o teto remuneratório é aplicável na base de cálculo utilizada para computar o valor a ser pago. Eis o acórdão deste precedente:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Processo-paradigma do tema 975, da sistemática da repercussão geral. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Caráter indenizatório. Teto remuneratório constitucional que apenas se aplica à base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. I. Caso em exame Art. 43, § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, que concede ao Agente Fiscal de Rendas a possibilidade de converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos enquanto estava na ativa. Recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada quando em atividade sem aplicação do redutor salarial previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual de São Paulo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o redutor salarial é aplicável ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia; e (ii) saber se o art. 43, § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. III. Razões de decidir a) A remuneração e o subsídio de todas as categorias de agentes públicos estão sujeitos ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sejam ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, da Administração direta, autárquica ou fundacional, de todos os poderes e esferas do governo. Estão ressalvadas, contudo, as verbas de caráter indenizatório, assim definidas em lei, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição; b) ainda que o teto remuneratório não incida sobre as parcelas indenizatórias, ele deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada; c) o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, tem-se pronunciado no sentido de que a natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização; d) Art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008 em concordância com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado de São Paulo. IV. Dispositivo e tese Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo provido para que seja reformada a decisão de fls. 122-136, a fim de determinar a aplicação do teto remuneratório na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. Considerando que o resultado desse julgamento importa a improcedência total da ação ajuizada pelo servidor, ora recorrido, invertidos os ônus de sucumbência. Tese firmada para o tema 975: “O art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 95 – ID: feca3654, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente